Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O regime da comunhão parcial de bens é caracterizado pela integração do patrimônio adquirido pelos cônjuges na constância da união e, nos termos do artigo 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil, o patrimônio da comunhão responde pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. No caso concreto, revela-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, afigura-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. O uso do sistema e-RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que não corresponde à hipótese dos autos. A ausência de pedido expresso de penhora dos bens eventualmente encontrados ao juízo anterior não configura supressão de instância, pois o deferimento do pedido de busca de bens só tem utilidade se vier acompanhado da autorização de constrição, sob pena de ineficácia da medida e risco ao resultado útil do processo.